Tribunal: TJPA
Processo: 0800880-36.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800880-36.2021.8.14.0008

APELANTE: JESIEL NERES RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIMES DE INJÚRIA E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jesiel Neres Rodrigues contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de dois meses de detenção pela prática dos crimes de injúria e ameaça (arts. 140 e 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, Madalena Almeida dos Santos. O recorrente pleiteia a absolvição por ausência de provas e dolo específico, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes de autoria e materialidade dos delitos de injúria e ameaça; (ii) definir se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos crimes encontram respaldo no Boletim de Ocorrência, nas medidas protetivas de urgência deferidas, nos relatos consistentes da vítima e da testemunha ouvida sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Os relatos apontam que o acusado, sob efeito de álcool, proferiu xingamentos e ameaças reiteradas contra a vítima, danificou seu aparelho celular, e declarou que a mataria, comportamento confirmado por testemunha presencial.

A conduta do réu revela-se típica e antijurídica, não havendo margem para acolher a tese de ausência de dolo ou fragilidade das provas.

A dosimetria da pena observa os critérios legais e a gravidade dos fatos, não sendo cabível a substituição por pena restritiva de direitos diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica.

A presença de violência psicológica, verbal e patrimonial, ainda que sem lesões físicas, pode configurar os crimes de injúria e ameaça.

Não se admite substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a gravidade dos fatos e a natureza dos delitos desaconselham a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 140 e 147; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação Criminal.

21º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias trinta de junho e sete de julho de 2025

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jesiel Neres Rodrigues contra a sentença proferida nos autos do processo n.º 0800880-36.2021.8.14.0008, que o condenou pela prática dos crimes de injúria e ameaça, previstos nos artigos 140 e 147 do Código Penal, com pena de 02 (dois) meses de detenção.

Em suas razões recursais (Id nº 26972643), o apelante, assistido pela Defensoria Pública, pugna pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes quanto à autoria e materialidade dos delitos.

Sustenta ainda a inexistência de dolo específico na conduta do agente e a fragilidade dos depoimentos testemunhais colhidos.

Ao final, requer a reforma da sentença condenatória com a consequente absolvição, ou, subsidiariamente, a aplicação de pena mais branda, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (Id nº 26972652), o Ministério Público defende a manutenção da sentença, e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento devendo ser mantida na íntegra a sentença objurgada, consoante os argumentos ora expendidos. (Id nº 27320590)

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade

Pois bem.

Na denúncia contra o apelante, foi imputando-lhe o cometimento dos mencionados delitos em contexto de violência doméstica e familiar, em desfavor de sua ex-companheira, Madalena Almeida dos Santos. Consta que, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 20h, no interior da residência comum localizada na Rua Jerusalém, nº 16, Vila dos Cabanos, em Barcarena/PA, o denunciado, sob efeito de álcool, proferiu xingamentos à vítima, ameaçando agredi-la e quebrar seu aparelho celular, o que a levou a se retirar do domicílio por temor.

A denúncia narrou ainda episódios reiterados de agressões verbais, ameaças de violência física, violência patrimonial e privação da vítima de condições mínimas de dignidade, o que culminou na concessão de Medidas Protetivas de Urgência no processo nº 0800278-45.2021.8.14.0008.

A autoria e a materialidade dos crimes restaram comprovadas diante do Boletim de Ocorrência, das Medidas Protetivas de Urgência deferidas judicialmente, dos relatos da vítima e da testemunha ouvidas em regular instrução processual.

A vítima, MADALENA ALMEIDA DOS SANTOS (id nº 26972626) relatou sobre as agressões verbais reiteradas e ameaças, afirmando que o apelante chegava todas as vezes em casa embriagado em casa, tentou arrancar-lhe o celular das mãos e ameaçou quebrá-lo, ao tempo em que a insultava com expressões de cunho profundamente ofensivo, que ele ia matar se pegasse ela com outra pessoa, chamava de rapariga, que não vivem mais como marido e mulher, que ele continua a beber, que teme pela sua vida.

A testemunha ANA PAULA DOS SANTOS CABRAL (id nº 26972627), filha da vítima, confirmou a convivência conflituosa do casal e os comportamentos agressivos do acusado, que no dia do episódio estava no local, que o acusado começou a xingar e ameaçar ela, que pegou o celular da mão da vítima e quebrou, danificando a tela, que o acusado falou que ia matar a vítima e enterrar ela no quintal.

Ressalte-se que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando harmônica com o conjunto probatório, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Assim, não há como acolher a tese de ausência de provas. A conduta do apelante, consubstanciada na violência verbal, psicológica, revela-se típica e antijurídica, estando suficientemente comprovada nos autos.

No tocante à dosimetria da pena, não se vislumbra desproporcionalidade ou ilegalidade a ser sanada, tampouco há que se falar em substituição por penas restritivas de direitos, ante a natureza e gravidade dos delitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 08 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/07/2025